Tribunal: TJSP
Processo: 2052524-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Anulatória. ICMS. Desnecessidade de depósito integral quando presente a verossimilhança das alegações. Comprovação suficiente, por ora, da inexistência de transferência da propriedade dos bens armazenados, fato gerador do tributo. Entretanto, o dever de escrituração é autônomo e acessório. Multas isoladas que não ultrapassam o valor do tributo, em tese, devido. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Anulatória. ICMS. Desnecessidade de depósito integral quando presente a verossimilhança das alegações. Comprovação suficiente, por ora, da inexistência de transferência da propriedade dos bens armazenados, fato gerador do tributo. Entretanto, o dever de escrituração é autônomo e acessório. Multas isoladas que não ultrapassam o valor do tributo, em tese, devido. Decisão parcialmente reformada para suspender a exigibilidade exclusivamente do terceiro item do AIIM. Recurso parcialmente provido.